Tribunal: TJSP
Processo: 2000893-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva por roubo majorado por emprego de arma de fogo e roubo majorado por comparsaria, em concurso material (art. 157, § 2o-A, I, e art. 157, § 2o, II, na forma do art. 69, "caput", todos do Código Penal). Pretendida absolvição por falta de provas quanto ao primeiro delito, além do afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma

Ementa:
Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva por roubo majorado por emprego de arma de fogo e roubo majorado por comparsaria, em concurso material (art. 157, § 2o-A, I, e art. 157, § 2o, II, na forma do art. 69, "caput", todos do Código Penal). Pretendida absolvição por falta de provas quanto ao primeiro delito, além do afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas e a fixação de regime prisional mais brando. Provas novas ausentes. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada. Revisão que era mesmo de ser indeferida liminarmente. Agravo improvido.